Tribunal: TJMT
Processo: 1000559-87.2023.8.11.0086
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000559-87.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES - CPF: 053.477.601-92 (APELANTE), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FELIPE SILVA NASCIMENTO - CPF: 087.907.763-80 (APELANTE), LUCAS VINICIUS SILVA LINDOSO - CPF: 614.647.233-62 (APELANTE), ROGER KISLEY DE FREITAS - CPF: 035.719.731-35 (ADVOGADO), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), EDIVAN FREITAS VIEIRA - CPF: 980.695.941-87 (ADVOGADO), TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA - CPF: 623.246.623-37 (APELANTE), SIDNEY PAULO DOS SANTOS - CPF: 001.721.011-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO RAFAEL BARBOSA NETO - CPF: 732.784.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES - CPF: 053.477.601-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SILVA NASCIMENTO - CPF: 087.907.763-80 (TERCEIRO INTERESSADO), TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA - CPF: 623.246.623-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000559-87.2023.8.11.0086

APELANTE: LUCAS VINICIUS SILVA LINDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)

PRELIMINARES DE NULIDADE DAS PROVAS
:
1.1)
DECORRENTE DA ABORDAGEM POLICIAL – IMPERTINÊNCIA – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS QUE SE DEU EM VIA PÚBLICA – ABORDAGEM DURANTE AVERIGUAÇÃO DE INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS;
1.2)
AGENTE QUE FOI TORTURADO PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES – DESCABIMENTO – VIOLÊNCIA POLICIAL NÃO DEMONSTRADA –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO, CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – NÃO ATENDMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em ilegalidade da busca pessoal quando baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos do envolvimento do réu com organização criminosa e de que estaria na posse de objetos ilícitos, em via pública.

Inviável cogitar a nulidade das provas, sob o fundamento de terem sido obtidas por meio de tortura, notadamente quando a violência policial não restou demonstrada e a tese surgiu apenas em sede recursal.

“
Afasta-se a preliminar de nulidade das provas, arguida sob o fundamento de terem sido obtidas por meio ilícito (tortura), se este não restou demonstrado, bem como o apelante não confessou a prática dos delitos imputados
” [TJMT, N.U 1009861-73.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023].

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição quando os elementos produzidos na instrução processual – os depoimentos dos agentes policiais, além da apreensão das munições de arma de fogo de uso permitido –, são coerentes, seguras e comprovam a responsabilidade penal atribuída ao réu.

Não há lugar para a suspensão condicional da pena quando não preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000559-87.2023.8.11.0086

APELANTE: LUCAS VINÍCIUS SILVA LINDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por LUCAS VINÍCIUS SILVA LINDOSO, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos n. 1000559-87.2023.811.0086, que julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou o acusado à reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de munições de arma de fogo de uso permitido [art. 14, da Lei n. 10.826/2006].

Em suas razões, a defesa suscita,
preliminarmente
, a nulidade das provas angariadas ao feito, decorrente:
1.1)
da abordagem policial, em via pública, pois “
não existiu qualquer investigação preliminar [...] e foi perpetrada de maneira infundada”
;
1.2)
da tortura pela qual LUCAS foi submetido “
com o objetivo de obter sua confissão formal do delito”
. No
mérito
, busca a absolvição do recorrente, sob a alegação de insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, devendo ser reconhecida a parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, do Código Penal [doc. digital n. 192551150].

Apesar de devidamente intimado, o Ministério Público não apresentou suas contrarrazões recursais [doc. digital n. 196438678].

O Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 203328673].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000559-87.2023.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL

Embora a tese referente à ilegalidade da abordagem policial de LUCAS VINÍCIUS SILVA LINDOSO tenha sido suscitada no mérito do apelo, analiso-a como preliminar recursal.

Nos seus argumentos, a defesa verbera que “
não existiu qualquer investigação preliminar a fim de apurar a veracidade das denúncias [...] e a abordagem foi perpetrada de maneira infundada”
.

Inobstante os alaridos recursais, verifico que o juízo da causa analisou com acuidade e prudência a pretensão deduzida, razão pela qual valho-me de sua valorosa fundamentação como razões de decidir:

“As preliminares de nulidade das apreensões arguidas pelas defesas dos acusados não merecem acolhimento.

Iniciando pela abordagem de Lucas e as buscas pessoais contra ele, observa-se que
havia a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do CPP, de que esse réu pudesse estar em posse de armas, já que, segundo os policiais responsáveis pela abordagem, havia notícias apócrifas de que ele estaria envolvido em crimes de homicídio encomendados pelo Comando Vermelho
e nesse dia, o avistaram na rua, andando rápido e com um capacete na mão, sem nenhuma motocicleta por perto, razões pelas quais decidiram aborda-lo e revista-lo, e encontraram com ele seis munições.

[...]

Não se está aqui a afirmar que os réus sejam integrantes desses grupos [...], até porque embora acusados disso em outros processos, ainda não foram julgados ou sequer pronunciados, e
essa imputação não é objeto deste feito, porém, se traz a lume o argumento justamente para análise paralela e analógica do preenchimento do requisito de fundada suspeita no caso concreto, já que estas suspeitas se referiam à suposta participação de Lucas nesse tipo de delito
.

Insta destacar que o fundamento da suspeita no caso concreto deveria ser robusto o suficiente tão somente para justificar a atuação Estatal para realização de uma simples busca pessoal (sequer domiciliar) e o objetivo era encontrar elementos de prova que pudessem corroborar as suspeitas que recaíam sobre o agente acerca da prática de crimes gravíssimos, de modo que diante do princípio da proporcionalidade, sob as suas duas vertentes de proibição ao excesso e de vedação à proteção deficiente,
considerando as peculiaridades do caso concreto e das dificuldades investigatórias desse tipo de crime, nos parece evidente que os elementos de que dispunham os policiais eram suficientes para formar a fundada suspeita, que autorizasse essa diminuta atuação estatal
.

Ademais, a grande preocupação dos Tribunais Superiores com as buscas desprovidas de fundada suspeita, se prendem à seletividade, à possíveis ações policiais baseadas em preconceitos estruturais, mas
no caso dos autos, as provas que surgiram a partir dessa primeira abordagem de Lucas, notadamente a apreensão de uma arma de fogo cujo laudo de confronto balístico concluiu que ela foi o instrumento utilizado em um desses crimes de homicídio (vide laudo de id. 115485149), evidenciam que a abordagem desse réu de fato partia de informações concretas, ainda que apócrifas, e nada tinham haver com preconceitos ou seletividades
.”
(grifei).

Pelos documentos coligidos nos autos, a Polícia Militar recebeu informações de que faccionados do Comando Vermelho estariam arquitetando uma série de homicídios na cidade de Nova Mutum/MT e, dentre os colaboradores, identificaram o apelante.

Diante desses subsídios, os agentes policiais intensificaram o policiamento ostensivo nas ruas do município, quando então uma equipe de cavalaria [composta pelos policiais Rafael Eloi Amiky, Matheus Ribeiro de Moura e Silva e Rafael Silva Ferreira] notou 2 (dois) indivíduos em atitude suspeita, em via pública.

Com a aproximação, os agentes de segurança notaram o nervosismo excessivo dos suspeitos, sendo que um deles se tratava de LUCAS VINÍCIUS, o que motivou a abordagem e revista pessoal de ambos.

Os policiais encontraram
com o acusado
6 (seis) munições de calibre .38, intactas e, após questioná-lo sobre os artefatos, foi-lhes informado que os levaria para uma quitinete situada na Rua das Guarirobas, no Bairro Lírios dos Campos, para entregá-las ao coacusado, ELTON.

O apelante ainda noticiou aos membros da guarnição policial que haveria outros indivíduos no local e que estariam em posse de armas de fogo.

Nessas circunstâncias, não há falar em ilegalidade da busca pessoal, haja vista ter sido baseada em um juízo de probabilidade e diante de fundadas suspeitas, haja vista as circunstâncias da abordagem e das informações envolvendo LUCAS [notícias advindas do Setor de Inteligência dando conta da ligação dele com grupo criminoso].

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS – PRÁTICA DE TORTURA PELOS AGENTES POLICIAIS PARA OBTER A CONFISSÃO DO AGENTE.

A defesa suscita ainda a prática de tortura pelos agentes policiais, com o intuito de obter a “
confissão formal do apelante quanto ao delito de porte de arma de fogo
”.

Embora o réu tenha dito na audiência de custódia e na instrução processual que foi torturado, convém destacar que a alegação defensiva surgiu
apenas
em sede recursal, ou seja, a tese não foi cogitada na resposta escrita à acusação (doc. digital n. 187939191) e nem nas alegações finais (doc. digital n. 187939300).

A despeito da omissão defensiva, convém destacar que o apelante
foi submetido
a exame de corpo de delito, no qual a perita responsável
não constatou
a presença de lesões corporais aparentes. Além disso, não verifico nenhum indício de violência [hematomas, edemas, etc.] nas fotografias de LUCAS que estão anexadas no laudo pericial.

Nesse sentido, trago precedente do Tribunal Mineiro:

“
[...]

A mera alegação de que o corréu confessou os fatos perante a autoridade policial em razão de tortura sofrida não é suficiente para macular tal prova, visto que inexiste nos autos qualquer elemento que corrobore essa tese, que foi rechaçada pelo exame corporal realizado, que não constatou qualquer evidência de lesão
. (TJMG, Apelação Criminal 1.0092.18.001112-1/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/11/2022, publicação da súmula em 11/11/2022)

Não bastasse isso, o apelante
não confessou
a prática delitiva, de modo que não prospera a alegação de nulidade das declarações prestadas na Delegacia de Polícia. Confira-se:

“[...] “
Afasta-se a preliminar de nulidade das provas, arguida sob o fundamento de terem sido obtidas por meio ilícito (tortura), se este não restou demonstrado, bem como o apelante não confessou a prática dos delitos imputados
[...]” (TJMT – N.U: 00011296120188110023). “
Não comprovada a alegação da prática de tortura por parte dos policiais
[...],
rejeita-se a preliminar de nulidade processual aventada
”. (TJDF, AP NU 0000074-40.2018.8.07.0006) Eventual tortura/violência “deve ser averiguada em procedimento próprio”, especialmente quando a sentença condenatória não está embasada no elemento de convicção impugnado (TJMT, AP NU 0000500-48.2016.8.11.0091). [...]
(TJ/MT, N.U 1009861-73.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023).

De mais a mais, cumpre ressaltar que não cabe a este Tribunal intervir na verificação de suposta agregação/coação praticada pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, considerando que tal incumbência é conferida ao Ministério Público, que deve avaliar a ocorrência ou não do abuso de autoridade, com a adoção das providências cabíveis
[1]
.

Ante o exposto,
afasto
a isagógica brandida.

M É R I T O

Pesa contra o apelante a prática do crime de porte ilegal de munições de arma de fogo de uso permitido, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“No dia 02/02/2023, por volta das 20h18min, na Rua dos Mamoeiros, nº 888, Bairro Nova Mutum, no município de Nova Mutum/MT, o denunciado LUCAS VINICIUS SILVA LINDOSO, vulgo “LV”, portava, guardava e transportava munições de arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

[...]

Conforme o apurado, a Polícia Militar recebeu informação de que o denunciado LUCAS seria membro da organização criminosa e estaria preparando-se para cometer crimes nesta urbe.

Com estas informações, a guarnição da Polícia Militar iniciou diligências no intuito de localizar o denunciado LUCAS, oportunidade na qual avistou o denunciado no endereço acima mencionado.

A partir daí, os Policiais realizaram sua abordagem pessoal, localizando com ele 06 (seis) munições de arma de fogo, de calibre .38 SPL.”
(doc. digital n. 187939172).

A
materialidade
está demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 187938380), boletim de ocorrência n. 2023.31343 (doc. digital n. 187938382), auto de apreensão (doc. digital n. 187939153), relatório de extração de dados telemáticos (doc. digital n. 187939219), laudo pericial nas munições (doc. digital n. 187939232), e no depoimento de testemunhas.

Quanto à
autoria
, na fase inquisitiva, o policial militar, SIDNEY PAULO DOS SANTOS, contou:

“QUE após chegar ao conhecimento destas Equipes de Cavalaria através de uma notícia crime anônima relatando que uma quadrilha da facção denominada de Comando Vermelho da cidade de Nova Mutum estariam arquitetando para cometerem alguns homicídios nesta urbe, e que um dos membros da facção e conhecido pelo nome "Lucas" vulgo "LV", QUE o suspeito Lucas é conhecido pelas equipes de Cavalaria; QUE assim, intensificamos o policiamento no intuito de localizarmos tal suspeito; QUE a equipe de Cavalaria composta pelo CBPM Eloi, SDPM Moura e SD PM Rafael realizavam patrulhamento na Avenida dos Mamoeiros próximo ao posto G1 e em determinado momento avistamos dois indivíduos andando na calçada, QUE ambos ao perceberem a equipe policial demonstraram nervosismo excessivo, neste momento fora possível reconhecermos o suspeito "LV", QUE ao realizarmos a abordagem policial com busca pessoal fora encontrado pelo soldado Rafael, em posse do conduzido "Lucas vulgo LV", 06 (seis) munições cal. 38 intactas, QUE em conversa com os abordados o conduzido "Felipe Silva" permaneceu em silêncio", já o conduzido "Lucas" relatou que estaria levando as munições até uma kit net situada na rua das guarirobas no bairro Lírios dos Campos, QUE nesta kit net estaria a pessoa de "Elton" vulgo "galego", vulgo RD e mais outros 02 (dois) indivíduos, relatando ainda que estes indivíduos estariam em posse de armas de fogo no local”
(doc. digital n. 187938385).

MESSIAS ROCHA DE OLIVEIRA, escrivão de polícia, declarou:

“QUE o depoente na data dos fatos recebeu da polícia militar os conduzidos Lucas Vinicius Silva Lindoso e Felipe Silva Nascimento após os mesmos serem detidos com
[munições de]
armas de fogo, QUE junto com os conduzidos além [...] munições também foi recebido nesta delegacia quatro porções de substância aparentando ser cocaína, nove pinos de substância aparentando ser cocaína, algumas sementes de maconha, QUE os conduzidos foram recebido sem lesões corporais”
(doc. digital n. 187938387).

LUCAS VINÍCIUS, quando interrogado, afirmou:

“
QUE o interrogado relata que na noite de ontem estava com seu amigo Felipe indo buscar a moto dele que havia ficado sem gasolina, QUE o interrogado diz que no caminho forma abordados pelos policiais da Cavalaria, QUE o interrogado foi revistado na rua dos mamoeiros e com o interrogado não foi encontrado nada, porém os policiais começaram a conversar com o interrogado querendo saber sobre armas e drogas e o interrogado avisou para os policiais que na kitnet onde o interrogado costuma ficar próximo ao mercado do Araujo, onde morava Elton ( Elton Amorim Rodrigues Marques ) tinha duas armas de fogo, QUE o interrogado nega que com ele tenha sido encontrado munições de calibre 38 em seu bolso durante a abordagem na noite de ontem, QUE o interrogado indicou para os policias onde ficava a kitnet e pararam lá em frente; QUE o interrogado diz que os policias desceram e o interrogado permaneceu na viatura, QUE o interrogado afirma que só ia nessa kitnet quando seu amigo Elton estava lá; QUE na kitnet os policias encontraram um revólver que o interrogado sabia que tinha [...]”
(doc. digital n. 187938390).

Em juízo, destaco os depoimentos das testemunhas, RAFAEL ELOI e RAFAEL SILVA, e o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os policiais militares relataram:

“
Rafael Eloi
: Então chegou o nosso conhecimento de que uma facção estaria arquitetando para cometer alguns homicídios contra uma facção rival. Surgiu o nome do Lucas né? Vulgo LV que fazia parte dessa facção e estaria arquitetando esses crimes. E ele já é conhecido por parte da equipe policial. Nesse dia, durante patrulhamento ali na rua dos mamoeiros, foi possível visualizar ele a companhia de mais um outro indivíduo, onde foi feito uma abordagem e localizado com o Lucas, seis munições de Calibre, 38 [...]. Em conversa com os dois ali, o outro rapaz resolveu ficar em silêncio. O Lucas relatou para a equipe que estaria levando essas munições na quitinete e nela teriam outros indivíduos que fazem parte da facção e estariam com munições de arma de fogo [...].

MP
: O senhor falou que o Lucas estava sendo investigado em razão de alguns homicídios, correto?

Rafael Eloi
: É, ele chegou nós essa informação, que ele estaria arquitetando outros homicídios. Aí surgiu o nome do Lucas o ‘LV’, né? Que ele já é reconhecido que dos policiais [...].

MP
: Nessa diligência, ele falou o que relacionado a essas 2 pessoas que estavam lá na quitinete?

Rafael Eloi
: Que faziam parte dessa facção, da quadrilha dele, que ele estaria levando essas munições pra essa residência.

MP
: E essas 2 pessoas também estarão envolvidas nesses homicídios?

Rafael Eloi
: Sim senhora, se não me falha a memória eles tentaram, em data anterior dessa ocorrência ceifar a vida do vulgo ‘sombra’ que também é traficante aqui na cidade de nova Mutum.

MP
: Entendi e tudo isso [...] esses homicídios são relacionados a que? O senhor sabe qual seria a motivação? Tráfico? [...]

Rafael Eloi
: Relativo a organização criminosa.

Defesa
: só pra eu entender uma questão aqui me gerou dúvida, o senhor teria recebido uma informação, uma denúncia anônima de que o Lucas iria praticar um delito de homicídio?

Rafael Eloi
: Chegou ao nosso conhecimento através de uma notícia crime, relatando que essa quadrilha denominada Comando Vermelho [...] e surgiu o nome do LUCAS que fazia parte dessa quadrilha [...].

Defesa
: E aí, em razão disso, quando vocês encontraram ele na rua, você fez a abordagem, seria isso?

Rafael Eloi
: Isso eles estavam. Eles saíram de uma rua ali para entrar na mamoeiro, estavam andando meio rápido e segurando um capacete e próximo deles não tinha nenhuma motocicleta onde gerou a fundada razão para a equipe estar realizando a abordagem dele.

Defesa
: Essa notícia chegou no mesmo dia?

Rafael Eloi
: Não, já tinham uns dias antes. A gente já tinha esse conhecimento já.

[...]

Juíza
: Rafael, voltando alí no patrulhamento que culminou na abordagem do LUCAS [...], isso foi à noite?

Rafael Eloi
: Final da tarde [...]. Eles saíram de uma rua [...] andando meio rápido, olhando para os lados [...]. O outro só foi conduzido porque o LUCAS falou que eles estariam indo levar as munições [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: AIJ 1000559-87.2023 - Eloi.mp4).

Em seu interrogatório, LUCAS negou a prática delitiva e asseverou:

“
Réu
: No dia 2 de fevereiro eu estava indo na Rua dos Mamoeiros com um amigo meu chamado Filipe, a cavalaria me abordou a caminho de onde a moto que tínhamos deixado estava, pois ela estava sem gasolina [...]. Isso era por volta de umas oito horas da noite [...], a gente estava à pé [...]. A cavalaria abordou a gente, começou a interrogar, questionar, se a gente conhecia essas pessoas que estão neste B.O [...], eles me colocaram dentro da viatura e foram numa estrada [...] deserta, escura, e lá me humilharam, me agrediram, teve um que chegou a dar chute nos meus testículos, murros na minha barriga, colocou um saco na minha cara que cheguei a sangrar todo [...] e eles viram que não sabiam de nada, levaram para a Delegacia e lá na Delegacia começaram a me torturar novamente com socos, tapas, spray de pimenta [...] eles colocaram agulha dentro da minha unha que desmaiei de dor [...].

Juíza
: Você estava com essas munições?

Réu
: Não estava [...] só tínhamos cigarros no bolso. Eles queriam que a gente falasse onde esses outros acusados estavam [...]. Onde era a casa deles, mas eu não sabia de nada.

Juíza
: Quando te levaram para essa estrada, quem estava com o senhor?

Réu
: Eu e o Filipe. Só que eles não agrediram o Felipe [...] falaram que eu já era conhecido [...], mas eu sequer conhecia eles.

Juíza
: Lá na Delegacia o que aconteceu?

Réu
: Me colocaram numa sala e me interrogaram [...]. Depois me torturaram novamente [...].

Juíza
: Quem te agrediu na Delegacia?

Réu
: Os policiais civis, mas não lembro o nome deles.

Juíza
: Lá quando o senhor foi ouvido, na fase policial, o senhor não menciona essas torturas, embora o senhor tenha negado o cometimento do crime [...]. Aqui diz que o senhor nega que tenham sido as munições naquela noite [...] e indicou onde ficava a quitinete.

Réu
: Não me lembro de ter indicado nada.

Juíza
: Então como que eles descobriram isso [...] se era o que eles queriam?

Réu
: Aí eu já não sei falar, Excelência.

Juíza
: Tem um print que foi recuperado do seu celular, onde tem uma ficha sua [...] vulgo LV, artigo 133 e 121, quebrada: Nova Mutum [...] padrinho [...]. O que é isso?

Réu
: Eu não me recordo disso.

Juíza
: Normalmente é assim que a gente vê o nome do padrinho [...]. Esse print foi tirado do seu celular.

Réu
: Mas eu não sou de facção Vossa Excelência”
(arquivo digital – nome da mídia: 1000559-87.2023 réu lucas.mp4).

Analisando o conjunto probatório, não tem cabimento a alegação de insuficiência de provas para a condenação.

Os elementos coligidos, especialmente o auto de apreensão das munições encontradas em poder do réu – que não demonstrou possuir autorização legal para conduzi-las –, provam a autoria e materialidade delitiva.

A essa prova agregam-se outros, como os depoimentos dos policiais militares, que descreveram, em juízo, a ação que resultou na apreensão dos artefatos trazidos pelo apelante quando foi abordado em via pública.

Sobre a validade do depoimento dos agentes policiais, é tranquila a jurisprudência dos nossos Tribunais, como se confere nestes arestos:

“[...] Não se deve olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial,
a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais, diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios
(AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017)”
(TJMT, N.U 0000506-14.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por fim, à vista das circunstâncias que envolvem o crime pelo qual LUCAS VINÍCIUS foi condenado e os delitos subsequentes atribuídos aos coacusados, trago à baila e adiro às considerações ventiladas pela juíza singular para rechaçar a possibilidade –
ainda que não suscitada no apelo vertido
– da incidência do princípio da insignificância no caso concreto,
verbis
:

“Embora reconheça a existência de jurisprudência no sentido de que o porte ou posse de pequeno número de munições desacompanhado da arma correspondente estaria abrangido pelo princípio da insignificância, tenho que isso não se aplica ao caso dos autos.

Primeiro porque a quantidade de munições portada pelo acusado (sies) não era ínfima, e segundo porque os requisitos exigidos para aplicação desse princípio são:

a) Mínima ofensividade da conduta do agente;

b) Nenhuma periculosidade social da ação;

c) Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e

d) Inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso dos autos, o agente levava essas munições para um local onde foi encontrada arma de fogo não apenas de calibre compatível, mas que também foi utilizada na prática de crime de homicídio (conforme comprava o laudo pericial de id. 115485149). Ademais disso, de seu celular foi recuperada imagem onde se evidencia que ele é integrante de facção criminosa (Comando Vermelho), contando com vulgo, padrinho, referências e inclusive os artigos do Código Penal em que contribuiria com a organização, entre eles o 121 (id. 114121657, p. 17/18)

Nesse cenário, evidencia-se claramente o não preenchimento de nenhum desses requisitos, devendo o réu ser condenado pela prática do crime previsto pelo artigo 14 da Lei 10.826/03.”

Diante desse cenário, mostra-se incabível a absolvição pretendida no apelo, sendo imperiosa a manutenção da condenação.

Também não faz jus o réu ao benefício da suspensão da execução da pena.

Para a sua concessão, o agente deve preencher os requisitos de ordem objetiva e subjetiva previstos no art. 77, do Código Penal,
verbis
:

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro)anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes,
a conduta social
e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício
;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Considerando que, na sentença, as circunstâncias judiciais não lhe foram todas favoráveis, uma vez que a “conduta social” foi valorada de forma negativa e por fundamentos idôneos
[2]
, com exasperação da pena-base, o inciso II, do referido dispositivo, tolhe a concessão da benesse.

Nesse sentido:

“[...] No caso dos autos, o agravante não preencheu um dos requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, para fazer jus à benesse da suspensão condicional da pena, uma vez que há duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.965.392/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)

“[...] "Mantida a vetorial negativa, em razão da fundamentação concreta, incabível a suspensão condicional da pena, a teor do art. 77, II, do CP" (AgRg no AREsp n. 2.262.398/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 5/5/2023)." 6. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.306.162/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Conf. TJMT, Ap. 1001332-40.2020.8.11.0086, minha relatoria, 6.7.2021.

[2]
Conf. STJ, AgRg no HC n. 820.748/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024